Tribunal: TJPA
Processo: 0818859-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818859-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818859-98.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR Nº 0808192-35.2022.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou a interdição da Escola de Ensino Fundamental e Médio Armando Fajardo devido a condições estruturais precárias. O juízo de origem fixou multa diária para o descumprimento da obrigação de remanejamento de alunos e servidores, posteriormente majorada para R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 100.000,00. O agravante sustenta que a majoração configura reformatio in pejus, além de alegar desproporcionalidade e impossibilidade de imposição de sanções pessoais a agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a majoração das astreintes configura reformatio in pejus, considerando que não houve recurso específico do Ministério Público; (ii) estabelecer se a imposição de multa diária ao ente público é admissível; e (iii) determinar se o valor arbitrado das astreintes é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, sendo admitida sua majoração pelo magistrado, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 537 do CPC.

4.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de imposição de astreintes à Fazenda Pública nos casos de descumprimento de obrigação de fazer, visando garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

5.

A decisão que majorou as astreintes não configura reformatio in pejus, pois decorre do poder do magistrado de adequar a penalidade à resistência do devedor, sendo irrelevante a ausência de pedido expresso do Ministério Público.

6.

A multa fixada em R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 100.000,00, não se revela excessiva, considerando o reiterado descumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O magistrado pode, de ofício, majorar as astreintes se verificar que o valor originalmente fixado foi insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

2.

A imposição de multa diária à Fazenda Pública é admissível nos casos de inadimplemento de obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do CPC.

3.

A majoração das astreintes pode ser determinada de ofício para adequar a sanção ao comportamento do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2246925/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; TJ-PA, AI 0803668-18.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão interlocutória ID 81021356, proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA,
nos autos da Ação Civil Pública nº 0808192-35.2022.8.14.0006, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, a ação civil pública foi proposta visando à interdição da Escola de Ensino Fundamental e Médio Armando Fajardo, devido às precárias condições estruturais do prédio, que comprometem a segurança dos alunos e servidores. O juízo de origem deferiu tutela de urgência determinando ao Estado do Pará o remanejamento dos alunos, professores e servidores para um local adequado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, a decisão foi reformada para majorar a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante do reiterado descumprimento da obrigação pelo ente público.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 11872591), alegando, em síntese, que a majoração da multa configura reformatio in pejus, uma vez que não houve pedido expresso do Ministério Público nesse sentido.

Aduz, ainda, que a decisão agravada não pode impor sanções pessoais aos agentes públicos, bem como que o valor da multa se revela exorbitante e desproporcional.

Na Decisão ID 11872591, neguei o efeito suspensivo ao recurso.

Por sua vez, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 13415045) rechaçando as alegações do agravante e sustentando a necessidade de manutenção da decisão recorrida, uma vez que o Estado tem se esquivado reiteradamente do cumprimento da obrigação imposta, colocando em risco a integridade física dos alunos e servidores da unidade de ensino.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15951195).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão do Juízo
A Quo
que majorou as astreintes para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão do reiterado descumprimento da obrigação pelo Estado do Pará.

O Agravante sustenta, em apertada síntese, que a majoração das astreintes viola o princípio da proibição da "
reformatio in pejus
", uma vez que o Ministério Público, ora agravado, não interpôs recurso para impugnar a multa originalmente fixada.

Argui, ainda, a impossibilidade de imposição de multa na pessoa do agente público e defende que o valor fixado é excessivo e desproporcional, especialmente considerando o impacto financeiro que pode gerar para a Administração Pública.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Sabe-se que a multa cominatória tem por finalidade compelir o cumprimento de uma ordem judicial referente a uma obrigação de fazer ou não fazer, evidenciando, assim, seu caráter eminentemente coercitivo. Tal sanção possui o propósito de exercer pressão psicológica sobre o devedor, instigando-o a adimplir a obrigação imposta.

Também é cediço que há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que é admissível ao magistrado, de ofício ou mediante provocação da parte, a imposição de multa diária cominatória, inclusive em face da Fazenda Pública, nos casos de inadimplemento de obrigação de fazer, com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Da norma se extrai claramente que é possível ao magistrado, de ofício, modificar a multa cominatória já aplicada se entender que a medida se mostra insuficiente para coagir o obrigado a cumprir a determinação imposta, majorando-a.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o valor atribuído às astreintes pode ser revisto, quando constatada a exorbitância ou a insuficiência da importância arbitrada em relação à obrigação principal, de fazer ou de não fazer, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Na hipótese, a recorrente não cumpriu, de forma reiterada, a ordem judicial, consistente em fornecer medicamento imprescindível à vida da autora, que sofria de doença gravíssima - câncer na medula óssea -, vindo, inclusive, a falecer . Ademais, o fármaco, além de possuir registro na ANVISA, foi solicitado para garantir sobrevida à paciente internada, enquanto esperava encontrar doador de medula óssea compatível. Desse modo, a negativa em fornecer medicamento prescrito pelo médico, para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, constituiu ato manifestamente abusivo e ilegal, de modo que a majoração da multa diária, com valor total limitado a R$100.000,00 (cem mil reais), não se mostra desproporcional ou exorbitante, dadas as circunstâncias do caso concreto. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2246925 DF 2022/0358397-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES . MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO LEGAL . 1. A fixação das astreintes se mostra cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência 2. Se não houve cumprimento da ordem judicial, mostra-se correta a majoração da multa . 3. A parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa. Basta observar o comando judicial fixado que a referida penalidade não lhe é imposta. 4 . A inclusão dos juros de mora e da correção monetária nos cálculos exequendos se constitui em consectário legal, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido .

(TJ-DF 07151432120208070000 DF 0715143-21.2020.8.07 .0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 23/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (FORNECIMENTO INTERMITENTE). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA . REITEREADO DESCUMPRIMENTO PELA RÉ. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. Decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela para que a concessionária promova o restabelecimento de energia elétrica (fornecimento intermitente) para a residência do Autor . Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Na espécie, a concessionária, embora alegue que o fornecimento de energia elétrica para o imóvel do Autor encontra-se regularizado, deixou de comprovar tal afirmação. No mais, perfeitamente cabível a majoração das astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento das decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Ausência de estabelecimento de forma regular do fornecimento de energia elétrica da residência do Autor . Majoração da multa para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que afigura-se razoável a extensão do dano infligido ao consumidor. Incensurável a decisão recorrida. Desprovimento do recurso .

(TJ-RJ - AI: 00940184220228190000 2022002128015, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER . ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES . POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ART . 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À ...Ver ementa completaUNANIMIDADE 1. Asastreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento daobrigaçãodefazerimposta ao devedor. 2. O objetivo da multa do art . 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento deobrigaçãoespecífica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Decisão de primeiro grau mantida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO . À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, 06 de julho de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Relatora

(TJ-PA 08036681820198140000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/07/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/07/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE . TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO E AMBULATORIAL, FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA PARA DESLOCAMENTO DO PACIENTE DENTRO DO SEU DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional executiva, e sua majoração se faz necessária como forma de compelir atitudes contrárias às ordens emanadas pela autoridade judicial. 2. À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00477986820158140000 BELÉM, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 13/06/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/06/2016)

No caso em apreço, a majoração da astreinte decorre do reiterado descumprimento, por parte Estado do Pará, da obrigação determinada. Assim, se mostra razoável e, como exposto ao norte, plenamente possível a sua majoração para compelir o ente público a cumpri-la.

Também não se observa nos autos qualquer imposição de multa cominatória a pessoa de qualquer agente público, de modo que não merece prosperar tal argumentação.

Já em relação ao
quantum
arbitrado, entendo que a majoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, até o limite de 100.000,00 (cem mil reais) não se revela excessiva ou desarmônica da orientação da jurisprudência atual, comportando sua manutenção, especialmente considerando que a fixação de valor inferior foi insuficiente para compelir o ente público ao adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025